Tribunal: TJDFT
Processo: 0701591-25.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE 1/8. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL. RÉU TECNICAMENTE PRIMÁRIO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (artigo 147, do Código Penal), no contexto de violência doméstica (Lei no 11.340/2006), à pena de 1 mês e 26 dias de detenção, em regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de ameaça descrito na denúncia; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena, especialmente quanto ao regime inicial de cumprimento, deve ser revista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de ameaça são comprovadas por elementos colhidos na fase inquisitorial e confirmados em juízo, incluindo a palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios.
4. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes praticados no contexto de violência doméstica, sobretudo quando coerente e harmônica com o conjunto probatório.
5. O crime de ameaça é formal e se consuma com a simples exteriorização de mal injusto e grave capaz de incutir temor na vítima, sendo desnecessária a concretização do resultado.
6. A expressão “vou passar o cerol nas duas”, no contexto dos fatos, configura ameaça de morte, apta a gerar fundado temor na vítima, que buscou proteção estatal.
7. O fato de a ameaça ter sido proferida durante discussão ou sob efeito de álcool não afasta a tipicidade nem a culpabilidade, à luz da teoria da actio libera in causa.
8. A utilização do critério de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para exasperação da pena-base é admitida pela jurisprudência, inexistindo direito subjetivo do réu à aplicação de fração diversa.
9. A ausência de fundamentação concreta para imposição de regime mais gravoso impõe a fixação do regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 33, § 2o, “b” e “c”, § 3o, 59, 61, II, “f”, 77 e 147; Código de Processo Penal, artigo 367; Lei no 11.340/2006, artigo 5o, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2048902, 0708292-46.2023.8.07.0004, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 25/09/2025; TJDFT, Acórdão 2016864, 0707021-62.2024.8.07.0005, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 03/07/2025; TJDFT, Acórdão 2100557, 0703681-40.2025.8.07.0017, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 11/03/2026.